Tribunal: TJSP
Processo: 1000716-16.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PLEITEIA NO BOJO DO RECURSO – PARTE APELANTE, QUE APESAR DE OPORTUNIDADE CONCEDIDA A PARTE APELANTE NÃO CUMPRE NA ÍNTEGRA COM A DECISÃO QUE LHE CONCEDEU A OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INDEFERIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - Recurso não conhecido, por ora, com determinação.